Tribunal: TJDFT
Processo: 0712977-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ART. 309 DO CTB. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena mínima de 6 (seis) meses de detenção, substituída por 10 (dez) dias-multa, em razão de ter praticado a conduta descrita no artigo 309 do CTB.
2. Os depoimentos prestados por policiais, quando coerentes e alinhados aos demais elementos de prova, são aptos a embasar o decreto condenatório, notadamente porque os depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade. Precedentes desta Turma Recursal: acórdãos n.o 1380310 e 1361461.
3. No caso concreto, os depoimentos de dois policiais militares prestados em juízo, no sentido de que o réu recebeu ordem para parar por estar conduzindo motocicleta com viseira levantada e, diante disso, empreendeu fuga, passando a dirigir perigosamente, fazendo zigue-zague em via pública que continha crianças trafegando, são suficientes para configurar o perigo de dano descrito no art. 309 do CTB. Ademais, mesmo após ter empreendido fuga, o réu foi abordado, ocasião em declarou aos mesmos policiais que não era habilitado, de forma que, consultada a informação nos sistemas internos por meio do CPF do acusado, aferiu-se que, de fato, esse não possuía permissão para dirigir ou habilitação; destaque-se que as declarações judiciais dos policiais, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda estão corroboradas pelos elementos de informações constantes do Termo Circunstanciado, em que igualmente constou a narrativa do crime de trânsito cometido e, quando do registro de atividade policial, somente houve a apresentação pelo réu do documento de identidade.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime do art. 309, caput, do CTB, não há falar-se em absolvição.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.